Tribunal: STJ
Processo: 5001935-27.2021.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777542 - SP(2024/0398903-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARILIA DE PRINCE RASI FAUSTINO - SP275520
KARINA ROHR SGARBIERI - SP390923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com base na realidade que se delineou à
luz do suporte fático-probatório constante nos autos, decidiu que a
presente hipótese trata de infração por inexatidão na GFIP,
qualificando-a como obrigação acessória, para fins de aplicação ao
disposto no
-A da
e, para se chegar a
art. 32
Lei n. 8.212/1991
conclusão diversa, mostra essencial o revolvimento dos fatos e das
provas, medida que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56737823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 239aeda3-2c88-4d4d-b93f-30acf15fa107

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 239aeda3-2c88-4d4d-b93f-30acf15fa107

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777542 - SP(2024/0398903-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARILIA DE PRINCE RASI FAUSTINO - SP275520
KARINA ROHR SGARBIERI - SP390923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com base na realidade que se delineou à
luz do suporte fático-probatório constante nos autos, decidiu que a
presente hipótese trata de infração por inexatidão na GFIP,
qualificando-a como obrigação acessória, para fins de aplicação ao
disposto no
-A da
e, para se chegar a
art. 32
Lei n. 8.212/1991
conclusão diversa, mostra essencial o revolvimento dos fatos e das
provas, medida que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão, de minha lavra, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ fls.
2.905/2.915).
A agravante alega, em suma, que houve omissão no acórdão
integrativo quanto a especificidades fáticas e probatórias capazes de infirmar o
julgamento, não enfrentadas nos embargos.
Afirma que não foram analisadas as competências abrangidas, os
diferentes autos de infração e a distinção entre obrigação acessória e principal no regime
aplicado.
Impugnação às e-STJ fls. 2.959/2.979.
É o relatório.
VOTO
Não prosperam as irresignações apresentas pelas recorrentes.
Cuida-se, na origem, de ação de tutela cautelar antecedente em que
se requer a aceitação do seguro garantia acostado aos autos, no valor atualizado e integral
do crédito tributário decorrente de processo administrativo.
Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo da 2a Vara Federal de
julgou parcialmente procedente o pedido.
Franca/SP
Irresignadas, as recorrentes interpuseram recursos de apelação, que
foram desprovidos pelo Tribunal Regional. No que interessa, veja o que está consignado
no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
2.492/2.498
Todas as multas são sanções que reflexamente buscam o regular cumprimento
de obrigações, embora com finalidades distintas. No âmbito do direito
tributário, os elementos das sanções pecuniárias (pessoal, material,
quantitativo, temporal, territorial e finalístico) são temas submetidos à estrita
legalidade (reserva absoluta de lei) em decorrência da ordem constitucional e
das normas gerais do CTN, e devem corresponder ao grau de reprovação da
ação ou omissão do infrator, razão pela qual não podem ser insignificantes e
nem exorbitantes, cabendo ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros
adequados (segundo sua discricionariedade política) para aplicação ao caso
concreto por parte da administração pública. Ao Poder Judiciário é confiada a
avaliação jurídica de eventuais excessos objetivamente verificados na fixação
de multas, tanto abstratamente pelo legislador quanto concretamente pela
administração tributária.
Quanto à finalidade, as sanções tributárias pecuniárias podem ser classificadas
em multas reparatórias (indenizam o Fisco pelo atraso do contribuinte no
adimplemento de obrigações principais) e em multas punitivas (associadas ao
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

grau de reprovação da conduta do sujeito passivo em relação às obrigações
principais ou acessórias). Há uma série de outras sanções estatais que não
interessam ao presente feito, tais como as multas não-pecuniárias (p. ex.,
apreensão de bens, nos limites da Súmula 323 do E. STF) e multas criminais
(penas sob o prisma criminal, daí porque não há bis in idem em relação às
sanções na seara administrativa).
A partir da linguagem empregada pela
pela
Lei no 8.212/1991
e pela
as sanções tributárias pecuniárias
Lei no 8.383/1991
Lei no 9.430/1996,
podem ser moratórias ou de ofício. Multas moratórias buscam indenizar ou
reparar o Fisco pelo atraso no pagamento da obrigação principal, sendo
acrescidas espontaneamente pelo sujeito passivo no recolhimento voluntário
ou por ato meramente ordinatório da administração tributária, de modo que
não dependem de lançamento formalizado por iniciativa do poder público. Já
as multas de ofício têm por finalidade punir o sujeito passivo por seu
comportamento reprovável quanto às obrigações principais ou acessórias,
sendo apontadas em lançamentos formais do Fisco (p. ex., NFL Ds, autos de
infração etc.), e são divididas em: a) ordinárias (ou simplesmente multas de
ofício), aplicadas em casos nos quais inexistem indicativos de crimes mas o
contribuinte não colaborou com o poder público apontando a existência da
obrigação (no todo ou em parte); b) isoladas, quando a infração corresponder a
antecipações do tributo devido ao final de períodos-base (tais como carnê-leão
do IRPF e estimativas do
); c) qualificadas, se houver indicativos
IRPJ/CSLL
de dolo, fraude ou simulação, que dão contornos graves à conduta do sujeito
passivo (independentemente de punição na seara penal, dada a autonomia da
esfera administrativa).
Há um longo histórico de atos legislativos cuidando de multas pecuniárias
relativas a obrigações pertinentes às contribuições previdenciárias e de
terceiros, tais como o
e seguintes da
(com múltiplos
art. 82
Lei no 3.807/1960
decretos regulamentares), o
da
o
e seguintes
art. 10
Lei no 7.787/1989,
art. 32
da
e o
da
Por isso, as CD As
Lei no 8.212/1991
art. 61
Lei no 8.383/1991.
exibem muitos fundamentos normativos que, ao serem contextualizados com
os demais elementos da imposição fiscal (especialmente o momento da
ocorrência da infração), permitem compreender suficientemente o que está
sendo exigido pelo Fisco, não bastando alegações genéricas do devedor sobre
vícios formais para afastar a presunção de validade e de veracidade dos atos
da administração pública.
Em razão da segurança jurídica afirmada no critério , atempus regit actum
legislação aplicável a cada uma das infrações é aquela com eficácia jurídica no
momento em ocorre a correspondente infração, observados o
o
art. 105,
II, “c”, e o
todos do CTN, que garantem ao sujeito passivo
art. 106,
art. 112,
da obrigação tributária a aplicação do regramento jurídico que lhe for mais
favorável (mesmo que retroativamente), desde que este não esteja
definitivamente julgado e que inexista fraude. Por óbvio, esses preceitos
normativos dizem respeito às infrações tributárias, não sendo extensíveis a
tributos (porque não constituem sanção por ato ilícito, à luz da Constituição e
do CTN).
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

Contudo, o sistema jurídico não autoriza a aplicação de legislação mais
benéfica em categorias ou espécies distintas de infração, razão pela qual
percentuais previstos para multas moratórias não podem ser empregados em se
tratando de infrações sujeitas às multas de ofício (em nenhuma de suas
modalidades). Portanto, diante da multiplicidade de atos normativos, o art. 105,
o
II, “c”, e o
todos do CTN, garantem a aplicação da
art. 106,
art. 112,
legislação mais benéfica ao sujeito passivo dentro da mesma espécie de
infração.
Multas moratórias são devidas quando o sujeito passivo voluntariamente
regulariza a inadimplência (não sendo o caso de exclusão por denúncia
espontânea prevista no
do CTN), bem como quando exigida por ato
art. 138
ordinatório do Fisco em vista de prévio reconhecimento da existência da
obrigação (p. ex., lançamento em DCTF sem o correspondente recolhimento
tempestivo, circunstância que leva a administração tributária a incluir a sanção
para fins de inscrição em dívida ativa e ulterior exigência pela via adequada,
conforme
IV, §2o, da
procedimento legítimo
art. 32,
Lei no 8.212/1991,
conforme o E. STF-Ag. Reg. em Agravo de Instrumento 144609, Rel. Min.
Maurício Correia.
Segunda Turma, D. J. de
p. 27385,
11/04/1995,
01/09/1995,
e E. STJ-Súmulas 436 e 446).
Já as multas de ofício têm caráter punitivo e estão relacionadas a muitas
hipóteses, dentre as quais declarações inexatas ou incompletas pelo
contribuinte, irregularidades que podem caracterizar meras irregularidades de
informação pertinentes a obrigações acessórias mas também podem consumar
atos dolosos com propósito de sonegação.
Havendo apenas indicativo de irregularidades em obrigação acessória
pertinentes a contribuições previdenciárias, a multa aplicável estava
inicialmente regida pelo
§5o, da
(sendo aplicável o
art. 32,
Lei no 8.212/1991
percentual de 100% relativo ao tributo não declarado), mas sobreveio
revogação desse preceito pela
que, ao mesmo tempo,
Lei no 11.941/2009
acrescentando o
-A, I, nessa
estipulando multa de
art. 32
Lei no 8.212/1991
“R$ 20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
Para facilitar a exposição, transcrevo os dispositivos legais mencionados: [...]
Porque houve redução da multa em se tratando de descumprimento de
obrigação acessória caracterizada por inexatidão na apresentação de
declaração pelo contribuinte, e não tendo o caso sido definitivamente julgado,
incide a retroatividade benéfica do
II, “c”, do CTN. A propósito das
art. 106,
questões em discussão, transcrevo ementa de julgado proferido pela Primeira
Turma deste Tribunal: [...]
No caso dos autos, trata-se de multa de ofício aplicada com fundamento no
§ 5o da
com a redação dada pela
art. 32,
Lei no 8.212/1991,
Lei no 9.528/1997,
no percentual de 100% (cem por cento) do valor correspondente à
contribuição previdenciária que não teria sido declarada pelo contribuinte,
apurada por meio do Auto de Infração no 37.250.690-9 (processo
administrativo no
) lavrado pela Auditoria Fiscal da
13855.003590/2009-60
Receita Federal do Brasil em
com ciência da empresa em
25/11/2009,
(id 257439623 - p. 2).
26/11/2009
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada por
descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de informar, em GFIP,
fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas às competências de
a
os quais corresponderiam a valores pagos a segurados
01/2005
07/2006,
empregados a título de programa de estímulo ao aumento de produtividade,
por meio de cartão de premiação "FLEXCARD", considerados pela autoridade
autuante como forma de remuneração indireta aos colaboradores, que deveria
ter sido informada na base de cálculo das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa (id 257439625 - p.
). Com isso, foi aplicada multa
45/47
correspondente a 100% do valor da contribuição não declarada, conforme o
disposto no
§ 5o da
totalizando o montante de R$
art. 32,
Lei no 8.212/1991,
398.754,00.
Portanto, não merece reparos a sentença ao determinar o recálculo da multa
com aplicação da norma do
-A, da
incluída pela
art. 32
Lei no 8.212/1991,
Medida Provisória no
convertida na
pois a
449/2008,
Lei no 11.941/2009,
situação descrita nos autos e ora exposta atrai a aplicação, ao caso, da
legislação mais benéfica, com fundamento no
II, “c”, do CTN.
art. 106,
Ademais, a constituição definitiva do crédito se deu apenas no ano de 2021,
com o esgotamento da instância administrativa (id 257439627 - p. 100). Por
fim, não procede o pleito de anulação do auto de infração, ao argumento de
que teria capitulado erroneamente a multa aplicada. De fato, por constituir ato
administrativo dotado de presunção de legitimidade
legalidade,
ejuris tantum
o auto de infração somente pode ser desconstituído por prova inequívoca da
existência de vício capaz de torna-lo nulo, como, p. ex., inocorrência dos fatos
nele descritos e atipicidade da conduta do autuado.
Na hipótese em análise, embora a Fiscalização Tributária tenha indicado, para
a penalidade imposta, dispositivo legal que não reflete a legislação mais
benéfica ao contribuinte, em descompasso com a norma do
II, “c”, do
art. 106,
CTN, tal conduta não gera a nulidade do auto de infração nem do lançamento
dele originário. Isso porque a autuação se deu em atendimento aos requisitos
previstos na legislação de regência, pois pautou-se em documento que traz
relatório circunstanciado dos fatos, descrição minuciosa das condutas
tipificadas como infração e os motivos que justificaram a aplicação de
penalidade à contribuinte, tendo sido oferecida à autuada a oportunidade de
exercício da ampla defesa e do contraditório, como se observa nos recursos
por ela apresentados durante o transcorrer do processo administrativo.
Ademais, nota-se que o enquadramento legal dado pelo Fisco à penalidade
aplicada decorreu, na verdade, de entendimento diverso dos órgãos da
Administração Tributária acerca da legislação mais favorável ao contribuinte,
e não de erro na capitulação da multa ou de equívoco sobre aspectos
determinantes e essenciais da autuação, aptos a gerar nulidade de todo o
procedimento, inclusive do auto de infração e da sanção imposta. Ou seja, a
capitulação legal está sendo corrigida pelo provimento do pleito do
contribuinte, em desfavor da autuação. Desse modo, não se vislumbra a
presença de qualquer nulidade capaz de desconstituir o auto de infração
mencionado, ainda mais porque não houve prejuízo à defesa da autuada.
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, bem como
ao apelo da União.
É voto.
Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional, observa-se que o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao aplicar o art. 32-A da
por entender
Lei n. 8.212/1991,
que a infração não envolvia recolhimento de tributo, mas sim informações inexatas.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgInt no
Relator
AREsp 520705/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e
6/10/2016,
REsp 1349293/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2018.
No tocante às alegações expostas pela Fazenda, verifica-se que
o Tribunal de origem, com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos, concluiu que a presente hipótese trata de infração por
inexatidão na GFIP, qualificando-a como obrigação acessória, para fins de aplicação
ao disposto no
-A da
art. 32
Lei n. 8.212/1991.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, devidamente aplicada ao caso.
Assim, o julgado ora combatido não merece reparos.
Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente
CPC/2015
no manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

Documento eletrônico VDA55634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:09
Código de Controle do Documento: 19393ec0-2a30-4456-8ef5-3a3a6cda7c08

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.542 / SP
Número Registro: 2024/0398903-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019352720214036113
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARILIA DE PRINCE RASI FAUSTINO - SP275520
KARINA ROHR SGARBIERI - SP390923
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARILIA DE PRINCE RASI FAUSTINO - SP275520
KARINA ROHR SGARBIERI - SP390923
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56640646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: 49e4de3a-dc4b-4fba-be3a-0c677a0c23ef

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARILIA DE PRINCE RASI FAUSTINO - SP275520
KARINA ROHR SGARBIERI - SP390923
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:19
Código de Controle do Documento: 49e4de3a-dc4b-4fba-be3a-0c677a0c23ef